Tribunal: TJSP
Processo: 1027861-81.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do Acórdão. Decisão colegiada realizou o juízo positivo de readequação e fixou a verba honorária pelo critério objetivo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FAZENDA. VERBA HONORÁRIA. Não configuração de omissão. A decisão colegiada integrou o v. acórdão em conformidade com o padrão decisório construído recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça. Prevalência do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do Acórdão. Decisão colegiada realizou o juízo positivo de readequação e fixou a verba honorária pelo critério objetivo.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FAZENDA. VERBA HONORÁRIA. Não configuração de omissão. A decisão colegiada integrou o v. acórdão em conformidade com o padrão decisório construído recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça. Prevalência do precedente de caráter vinculante constituído no Tema 1076 do STJ. Fixação da verba honorária na forma do artigo 85, §§ 2o e 3o, do CPC, ressalvado o entendimento pessoal desta Relatoria.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE. Alegação de erro material pela falta de apreciação do recurso especial. O acórdão embargado realizou o juízo de conformidade frente ao Tema 1076 do STJ. Limitação da cognição em observância à determinação da Presidência da Seção de Direito Público. Inteligência do art. 1.040, II, do CPC. A Turma Julgadora não possui competência para o juízo de admissibilidade do recurso especial interposto pela parte. Inocorrência de omissão ou de erro material.

FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A parte quer rediscutir a matéria enfrentada pela decisão colegiada, sem, contudo, apresentar a hipótese que alberga o tratamento excepcional e permite a atribuição de efeito modificativo para os embargos declaratórios. O meio de impugnação não se presta para rediscutir a matéria "sub judice" e buscar efeito infringente. A elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 e 114/351). Inadmissível seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Inocorrência de contradição ou omissão capaz de qualificar o resultado do julgamento. Hipótese de desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. Inocorrência de exigência atinente à menção expressa de disposição legal da órbita federal ou de norma constitucional. Matéria veiculada examinada e tratada no julgamento do recurso. Orientação jurisprudencial que evidencia o não cabimento de embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, mesmo após a vigência do CPC/2015. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.